Tribunal: STF
Processo: ARE 1342967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação cível. Ação de cobrança. Servidora do Município de Miracema. Professora. Pretensão de percepção de diferenças salariais. Impossibilidade de o professor receber salário inferior ao piso nacional da categoria, conforme estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008. Observância da proporcionalidade do vencimento pago pelo ente municipal à carga horária de trabalho da autora. Inaplicabilidade da Teoria da Reserva do Possível. Município que fica obrigado a recolher a taxa judiciária quando, na qualidade de réu, sucumbir na demanda, de acordo como art. 115 do Código Tributário Nacional. Súmulas 42 do FETJ/RJ e 145 deste Tribunal. Matéria de ordem pública. Recurso desprovido. Pequena alteração na sentença, em remessa necessária.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 19; 37, inciso II; 60, § 4º, inciso I; 61, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao mérito, trata-se de ação em que a parte autora, integrante dos quadros da educação, postula o pagamento de diferenças salariais, levando-se em conta o piso salarial nacional para o magistério público fixado pela Lei Federal nº 11.738/08. É assente na jurisprudência o entendimento de que a Lei Municipal de Miracema estabeleceu um piso salarial inferior ao determinado pela Lei nº 11.738/2008, já considerada constitucional pelo STF. Confira-se:
    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 24.8.2011)
    Tem-se que, de acordo com a Lei nº 11.738/2008, para fazer jus ao recebimento do piso nacional, além de pertencer à categoria profissional, o professor deve cumprir uma carga horária de 40 horas semanais.
    Com efeito, a Lei Municipal 1.367/11, com as alterações da Lei Municipal 1.618/15, em seu artigo 20, inciso I, a, assevera que:
    I - Do Professor - 25 (vinte e cinco) horas semanais, inclusive quando no desempenho de funções de Coordenador de Ensino e de Assistente de Diretor de Escola. 
    a) Na regência de turma deverá ser observado o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
    Na hipótese presente, restou demonstrado que a parte autora possui carga horária diferenciada, não exerce a carga horária com de 26,6 horas semanais, mas sim de 23 horas, e, dessa forma, faz jus a que seu vencimento básico seja equivalente a 86,46% do piso nacional de professores, e, a partir de 22/12/2015, proporcional a 62,50% do piso nacional, já que há previsão de pagamento do piso nacional de forma proporcional à carga horária cumprida pelo profissional da educação, conforme previsão do § 3º do mesmo dispositivo legal.
    (...)
    Cumpre ressaltar que não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 37do STF, já que o Poder Judiciário não atua como legislador positivo, por não se tratar de aumento de remuneração de servidor, mas sim medida assecuratória do direito da demandante determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008.
    Ademais, descabida, na presente hipótese, a invocação da cláusula da reserva do possível, a qual somente se aplica a demandas que digam respeito a direitos prestacionais materiais, que dependem da existência de recursos públicos no momento em que são pleiteados. A educação é direito constitucional de todos, não podendo ser mitigado por nenhum ente público.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente